Tribunal: TJBA
Processo: 8026772-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026772-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LAIS LYRA BORJA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO

AGRAVADO: Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS MACHADO PASSOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, LUISA ANDRADE LEAL PASSOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSO ARBITRAL. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE MEDIDA URGENTE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE ARBITRAGEM. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para exibição de documentos em ação movida pelo Espólio de João Carlos Machado Passos em face de Carlos Alberto Machado Passos e COMTECNO - Tecnologia, Comunicação e Interatividade Ltda.

II - Questão em discussão

2. (i) Definir se a competência do Poder Judiciário permanece válida para apreciar a medida cautelar de exibição de documentos, considerando a posterior instauração de procedimento arbitral;
(ii) Avaliar a legitimidade ativa do Espólio para requerer a exibição de documentos essenciais à administração societária e apuração de haveres.

III - Razões de decidir

3. À luz do art. 22-A da Lei nº 9.307/1996, o Poder Judiciário possui competência para apreciar medidas cautelares ou de urgência antes da instauração da arbitragem. No caso, a ação foi ajuizada em 01/12/2023, enquanto o procedimento arbitral foi instaurado em 10/01/2024, demonstrando que a competência judicial era válida à época do ajuizamento da demanda.

4. O art. 22-B da Lei de Arbitragem estabelece que a medida cautelar concedida pelo Poder Judiciário antes da arbitragem permanece válida, podendo ser modificada, mantida ou revogada pelos árbitros, após a instauração do procedimento arbitral.

5. Quanto à legitimidade ativa, o Espólio de João Carlos Machado Passos teve sua condição de sócio ratificada como titular de 50% das quotas societárias, confirmada por decisão proferida em mandado de segurança (Processo n.º 1018488-72.2024.4.01.3300), que suspendeu os efeitos da 11ª Alteração Contratual da sociedade empresária COMTECNO.

6 Presentes os requisitos da tutela de urgência:
(i)
Probabilidade do direito (fumus boni iuris):
O Espólio comprovou sua condição de sócio e o direito de acessar documentos indispensáveis à administração societária e apuração de haveres;
(ii)
Perigo de dano (periculum in mora):
A ausência de acesso aos documentos compromete o exercício dos direitos societários do Espólio e prejudica o andamento do procedimento arbitral.

7.Dessa forma, a decisão recorrida não merece reparo, considerando-se válida e necessária para assegurar a efetividade do direito do Espólio.

IV - Dispositivo

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026772-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA - EPP e outros e como apelada Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS MACHADO PASSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .